Tribunal: TJES
Processo: 5005635-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Cheque; Anulação; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005635-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE JESUS GOMES

AGRAVADO: BRUNO TRAVAGLIA AMBROZIO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, EXCESSO DE EXECUÇÃO E NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DAS CÁRTULAS ORIGINAIS. QUESTÕES DEPENDENTES DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria Aparecida de Jesus Gomes contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada em execução fundada em cheques, sob o fundamento de que as matérias suscitadas — ilegitimidade passiva, excesso de execução e nulidade do título por ausência das cártulas originais — exigem dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ilegitimidade passiva da executada pode ser reconhecida por meio de Exceção de Pré-Executividade; (ii) estabelecer se o excesso de execução decorrente de supostos pagamentos parciais pode ser arguido pela mesma via; e (iii) verificar se a ausência dos cheques originais compromete a exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Exceção de Pré-Executividade somente é cabível para matérias cognoscíveis de ofício ou para alegações amparadas em prova pré-constituída, desde que não haja necessidade de dilação probatória.

A ilegitimidade passiva já foi objeto de análise nos Embargos à Execução nº 5000103-84.2023.8.08.0011, onde foi expressamente afastada, sendo inviável sua rediscussão pela via incidental.

A alegação de excesso de execução em razão de supostos pagamentos parciais exige produção probatória, o que inviabiliza sua análise em Exceção de Pré-Executividade.

A ausência das cártulas originais não invalida os títulos quando há cópias digitalizadas nos autos eletrônicos, não havendo indícios de fraude ou adulteração.

A presunção de legitimidade e força executiva dos cheques, decorrente da Lei nº 7.357/85 e dos princípios da abstração e autonomia das obrigações cambiais, permanece hígida diante da insuficiência das provas apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Exceção de Pré-Executividade não é meio adequado para discutir matérias que demandam dilação probatória.

A ilegitimidade passiva rejeitada em Embargos à Execução não pode ser rediscutida em Exceção de Pré-Executividade.

O excesso de execução por supostos pagamentos parciais exige prova e deve ser arguido em embargos.

A ausência das cártulas originais em autos eletrônicos não invalida os títulos quando não há indícios de fraude.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/85, arts. 1º e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.712.903/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.02.2018, DJe 02.08.2018; STJ, AgRg no REsp nº 511.447/SP, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Convocado do TRF1), Quarta Turma, j. 12.08.2008, DJe 15.09.2008; TJES, Agravo de Instrumento nº 069199000634, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, j. 18.02.2020, pub. 28.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005635-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA APARECIDA DE JESUS GOMES

AGRAVADO:
BRUNO TRAVAGLIA AMBROZIO

JU
I
Z: DR.
EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA APARECIDA DE JESUS GOMES
em face da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ela manejada no bojo de demanda executiva.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a analisar o acerto da decisão de primeiro grau que considerou a via da Exceção de Pré-Executividade inadequada para a discussão das teses de ilegitimidade passiva da executada originária, excesso de execução e nulidade do título por ausência das cártulas originais, por entender que tais questões demandam dilação probatória.

Pois bem.
faz-se oportuno consignar que “
As matérias passíveis de serem alegadas em Exceção de Pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente,
desde que demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória
” (REsp n. 1.712.903/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/8/2018.), razão pela qual “
a exceção de pré-executividade não é cabível quando as questões suscitadas dependem de prova
” (AgRg no REsp n. 511.447/SP, relator Ministro Carlos Fernando Mathias (juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 12/8/2008, DJe de 15/9/2008.)

Sobressai-se, portanto, que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada em meio aos feitos executivos sem o mesmo rigorismo das defesas típicas, tendo, porém, a jurisprudência cunhado a exigência de que se destina ao trato de matérias cognoscíveis de ofício, que as alegações sejam lastreadas em prova pré-constituída e que não haja necessidade de instrução probatória. Já sobre a legitimidade, colhe-se orientação no sentido de que podem dela valer-se os que figurem no polo passivo do processo executivo e os terceiros juridicamente interessados.

Ao transpor tais balizas teóricas para o caso concreto, afigura-se irretocável a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

A Agravante fundamenta sua irresignação em três pilares principais: (i) a ilegitimidade passiva de terceiro (Glauce de Oliveira Grechi); (ii) o excesso de execução por pagamentos parciais; e (iii) a ausência das cártulas originais. Nenhuma dessas teses, contudo, pode ser comprovada de plano, sem uma análise aprofundada do acervo fático-probatório.

C
onstata-se
do feito
que o magistrado de origem lastreou a rejeição da exceção de pré-executividade no fundamento maior de que
“
a análise dos documentos colacionados à exceção revela que os elementos trazidos não são suficientes para afastar, de plano, a presunção de legitimidade dos títulos executados (cheques), cuja força executiva decorre de sua natureza cambiária e dos princípios da abstração e autonomia das obrigações cartulares (Lei nº 7.357/85, art. 1º e seguintes). No caso, os cheques foram emitidos pela executada GLAUCE, que figura como devedora cambiária direta”,
que como vist
o
encontra guarida em nosso ordenamento jurídico pátrio.

Melhor sorte não assiste ao agravante no que se refere à alegação de
ausência
d
os requisitos do título executivo, eis

que

“
Embora alegue a ausência de exigibilidade, liquidez e certeza do título, pretende o excipiente, ora agravante, em verdade, o reconhecimento de excesso de execução em decorrência da suposta cobrança indevida de encargos e taxas de juros, o que não pode ser conhecido de ofício pelo juiz e demanda dilação probatória, restando inadequada, portanto, a via da exceção de pré-executividade.
”
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 069199000634, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

Não se deve desconsiderar, ainda, que como asseverado no decisum objurgado,
“a excipiente busca rediscutir matéria que já foi amplamente enfrentada e decidida nos autos dos embargos à execução nº 5000103-84.2023.8.08.0011, manejados pela própria executada GLAUCE DE OLIVEIRA GRECHI, tendo sido expressamente afastada a tese de ilegitimidade passiva”,
motivação esta que sequer fora refutada nesta irresignação.

A alegação de que a Agravante seria a real devedora, e não a emitente dos cheques, envolve a análise de uma complexa relação jurídica subjacente, que não se confunde com a obrigação cambial autônoma e abstrata estampada nos títulos. Tal investigação probatória é manifestamente incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

Ademais, como bem pontuou o magistrado de piso, a questão da legitimidade passiva da Sra. Glauce já foi objeto de análise e decisão nos Embargos à Execução nº 5000103-84.2023.8.08.0011, o que torna ainda mais inadequada sua rediscussão por esta via incidental.

Por fim, a arguição de nulidade pela ausência dos cheques originais também não prospera. No caso em tela, além de tratarem os autos de processo eletrônico, a Agravante não aponta qualquer indício concreto de fraude ou adulteração nas
digitalizações
dos cheques que instruem a execução, limitando-se a uma impugnação genérica.

Destarte, as matérias ventiladas pela Agravante, por demandarem inequívoca e aprofundada dilação probatória, extrapolam os limites cognitivos da Exceção de Pré-Executividade, razão pela qual a sua rejeição na instância de origem foi medida que se impôs e que ora se mantém.

Por fim, na esteira do Juízo
a quo "
Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé, por ausência de elementos objetivos que evidenciem a conduta dolosa prevista no art. 80 do Código de Processo Civil".

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PRO
VIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.